Tribunal: TJDFT
Processo: 0707145-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707145-02.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO MARTINS DO NASCIMENTO RECORRIDO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto à manifestação de ID no 37088500, porquanto a questão do trânsito em julgado do pagamento do valor dos danos morais e dos honorários advocatícios fixados no processo de conhecimento deve ser solucionada nos respectivos autos 0704447-03.2019.8.07.0018, em trâmite no primeiro grau de jurisdição. Outrossim, caso a parte entenda que não há motivo para suspensão do cumprimento de sentença quanto a parte incontroversa da condenação, deverá impugnar o ato judicial que o obstaculizar. Em que pese o requerimento de desentranhamento da manifestação de ID no 37088472, por conter erros materiais, a sua permanência nos autos não acarreta qualquer prejuízo, devendo apenas ser desconsiderada. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007